Tribunal: TJDFT
Processo: 0723883-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0723883-17.2020.8.07.0016 Apelante(s) DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN Apelado(as) ESPOLIO DE IZABEL FERNANDES DA SILVA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF (Id 20462632) contra sentença (Id 20462630) proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos desta execução fiscal proposta contra o Espólio de Izabel Fernandes da Silva, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com fundamento nos arts. 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. Os autos revelam que, após a extinção do processo e interposição do presente recurso, a providência insculpida no art. 331, § 1o, do CPC, consubstanciada na citação do réu para responder ao recurso, não foi adotada na origem, mesmo constando eventual endereço espólio apelado nos autos (Id 20462625). Assim, a fim de evitar eventual alegação de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, nesta instância recursal, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que os autos retornem ao Juízo de origem, a fim de que o réu/executado seja citado para, querendo, exercer o direito ao contraditório que lhe é franqueado. Citado, apresentada as contrarrazões ou certificado o transcurso do prazo pela Serventia sem manifestação do apelado, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.